Tribunal: TJES
Processo: 5018581-72.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 13.954/2019 E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 943/2020. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto por policiais militares inativos, insurgidos contra a sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado para suspender a contribuição ao Fundo de Proteção Social dos Militares (FPS), alegando a inconstitucionalidade da Lei Complementar Federal nº 13.954/2019 e o direito de contribuição sob a legislação vigente à época de sua inatividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Lei Complementar Federal nº 13.954/2019, que instituiu contribuição previdenciária para policiais militares inativos, é constitucional; (ii) definir se há direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior para os militares inativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Federal nº 13.954/2019 é constitucional, pois segue as diretrizes estabelecidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019, que alterou o regime previdenciário dos militares, e a legislação estadual complementar apenas ajustou a norma federal no âmbito local.

4. Não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo possível a modificação das alíquotas e das regras de contribuição para militares inativos.

5. O artigo 24-F da Lei Complementar nº 13.954/2019 assegura o direito adquirido quanto aos requisitos para concessão da aposentadoria, mas não exime os militares inativos de contribuírem para o Fundo de Proteção Social dos Militares (FPS).

6. A jurisprudência do STF (RE 596.701/MG) e do STJ reafirma a constitucionalidade da contribuição previdenciária sobre os proventos dos militares inativos, vedando o direito adquirido a regime jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contribuição previdenciária dos policiais militares inativos, instituída pela Lei Complementar Federal nº 13.954/2019 e regulamentada pela Lei Complementar Estadual nº 943/2020, é constitucional.

2. Não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, sendo legítima a incidência de novas regras de contribuição para militares inativos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018581-72.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO ANTONIO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 13.954/2019 E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 943/2020. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto por policiais militares inativos, insurgidos contra a sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado para suspender a contribuição ao Fundo de Proteção Social dos Militares (FPS), alegando a inconstitucionalidade da Lei Complementar Federal nº 13.954/2019 e o direito de contribuição sob a legislação vigente à época de sua inatividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Lei Complementar Federal nº 13.954/2019, que instituiu contribuição previdenciária para policiais militares inativos, é constitucional; (ii) definir se há direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior para os militares inativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Federal nº 13.954/2019 é constitucional, pois segue as diretrizes estabelecidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019, que alterou o regime previdenciário dos militares, e a legislação estadual complementar apenas ajustou a norma federal no âmbito local.

4. Não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo possível a modificação das alíquotas e das regras de contribuição para militares inativos.

5. O artigo 24-F da Lei Complementar nº 13.954/2019 assegura o direito adquirido quanto aos requisitos para concessão da aposentadoria, mas não exime os militares inativos de contribuírem para o Fundo de Proteção Social dos Militares (FPS).

6. A jurisprudência do STF (RE 596.701/MG) e do STJ reafirma a constitucionalidade da contribuição previdenciária sobre os proventos dos militares inativos, vedando o direito adquirido a regime jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contribuição previdenciária dos policiais militares inativos, instituída pela Lei Complementar Federal nº 13.954/2019 e regulamentada pela Lei Complementar Estadual nº 943/2020, é constitucional.

2. Não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, sendo legítima a incidência de novas regras de contribuição para militares inativos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCO ANTONIO DA SILVA E OUTROS
eis que irresignado com os termos da r. sentença de ID 6811455, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra o
PRESIDENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM,
denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões recursais de ID 6811459, aduzem os recorrentes, em resumo, que todos são policiais militares inativos da reserva remunerada e já completaram o ciclo dentro da corporação, ocorrendo a formação do ato jurídico perfeito. Portanto, a sua contribuição para o IPAJM ou na forma do Fundo de Proteção Social dos Militares deve ser feita com base na legislação do momento da transferência para a inatividade, respeitando o princípio do TEMPUS REGIT ACTUM e RAZOABILIDADE, ato jurídico perfeito e direito adquirido.

Ademais, sustentam que a regra de não haver direito adquirido para regime jurídico, possui suas ressalvas no que tange a aposentadoria, devendo ser aplicado a legislação à época.

Entendem que o art. 25 da Lei Federal nº 13.954/19 é inconstitucional, de modo que que o militar que atualmente está na ativa deverá ser observado a regra prevista na Lei Complementar nº: 943/2020 c/c a Lei Complementar Federal nº: 13.954/2019, enquanto os militares que já estão na inatividade (reserva remunerada e reformado), deverá ser observado a regra da legislação da época (Lei Complementar Estadual 282/2004, Portaria 032-R/2011).

Com base em tais fundamentos, requerem a reforma da r. sentença, conferindo-se a segurança pleiteada, determinando ao Apelado que se abstenha de realizar o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, permanecendo a regra anterior adotada (inciso II do art. 40 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004).

Contrarrazões de fls. 123/132 (ID 6811464), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCO ANTONIO DA SILVA E OUTROS
eis que irresignado com os termos da r. sentença de ID 6811455, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra o
PRESIDENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM,
denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões recursais de ID 6811459, aduzem os recorrentes, em resumo, que todos são policiais militares inativos da reserva remunerada e já completaram o ciclo dentro da corporação, ocorrendo a formação do ato jurídico perfeito. Portanto, a sua contribuição para o IPAJM ou na forma do Fundo de Proteção Social dos Militares deve ser feita com base na legislação do momento da transferência para a inatividade, respeitando o princípio do TEMPUS REGIT ACTUM e RAZOABILIDADE, ato jurídico perfeito e direito adquirido.

Ademais, sustentam que a regra de não haver direito adquirido para regime jurídico, possui suas ressalvas no que tange a aposentadoria, devendo ser aplicado a legislação à época.

Entendem que o art. 25 da Lei Federal nº 13.954/19 é inconstitucional, de modo que que o militar que atualmente está na ativa deverá ser observado a regra prevista na Lei Complementar nº: 943/2020 c/c a Lei Complementar Federal nº: 13.954/2019, enquanto os militares que já estão na inatividade (reserva remunerada e reformado), deverá ser observado a regra da legislação da época (Lei Complementar Estadual 282/2004, Portaria 032-R/2011).

Com base em tais fundamentos, requerem a reforma da r. sentença, conferindo-se a segurança pleiteada, determinando ao Apelado que se abstenha de realizar o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, permanecendo a regra anterior adotada (inciso II do art. 40 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004).

Contrarrazões de fls. 123/132 (ID 6811464), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

In casu
, os impetrantes sustentam que todos são policiais militares inativos da reserva remunerada. Em razão disso, são contribuintes do IPAJM (contribuição previdenciária) no percentual de 11% (onze por cento), incidente sobre o valor da parcela dos proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do artigo 40, da Lei Complementar nº 282/2004.

Aduzem que em 17.12.2019 foi publicada a Lei Complementar Federal nº 13.954/2019, com a finalidade de reestruturar a carreira militar e dispor sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares e, dentre as medidas nela descritas, foi instituída uma contribuição obrigatória e mensal no percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) sobre a remuneração e proventos dos servidores públicos militares.

Com isso, no dia 13.03.2020, foi publicada a Lei Complementar Estadual nº 943/2020 que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, e determinou a contribuição obrigatória e mensal no percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) sobre a remuneração e proventos dos servidores públicos militares do Estado do Espírito Santo.

Alegam que a partir da publicação dessa lei, a autoridade coatora não mais fez o desconto sob a rubrica FF/IPAJM MENSAL em seu contracheque, passando a utilizar a rubrica de Contribuição Mensal – FPS.

Argumentam que a lei é omissa quanto aos militares que já estão na inatividade, devendo a contribuição para o IPAJM ser feita com base na legislação vigente no momento da transferência do militar para a reserva remunerada (Lei Complementar Estadual nº 282/2004, Portaria 032-R/2011).

Nesse sentido, impetram o presente
mandamus
, requerendo que a autoridade coatora suspenda o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, permanecendo a regra anteriormente adotada (artigo 40 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004).

Pois bem. Em 17.12.2019 foi publicada a LC 13.954/2019 que reestruturou a carreira militar e dispôs sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, alterando, ainda, o Decreto-Lei nº 667/1969 –
que Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, e dá outras providências.-,
para determinar que a contribuição previdenciária dos militares estaduais ativos ou inativos, e de seus pensionistas, incida sobre a totalidade da remuneração destes, com a mesma alíquota de contribuição estabelecida para os militares das Forças Armadas:

DA LEI FEDERAL Nº 13.957/2019

Art. 3º-A. A contribuição para a pensão militar incidirá sobre as parcelas que compõem os proventos na inatividade e sobre o valor integral da quota-parte percebida a título de pensão militar. (...)

§ 2º A alíquota referida no § 1º deste artigo será:

I - de 9,5% (nove e meio por cento), a partir de 1º de janeiro de 2020;

II - de 10,5% (dez e meio por cento), a partir de 1º de janeiro de 2021.

DO DECRETO-LEI Nº 667/1969

Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

§ 1º Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva.

§ 2º Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal.

(...)

Art. 24-F. É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos.

Dentre as medidas trazidas pela Lei Complementar, destaca-se a contribuição obrigatória mensal do percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) sobre a remuneração/proventos dos servidores públicos militares.

Ato contínuo, o Estado do Espírito Santo, oportunamente, ajustou sua legislação por meio da Lei Complementar Estadual nº 943/2020, a qual, no tocante ao Fundo de Proteção Social dos Militares (FPS), determinou o seguinte:

“LEI COMPLEMENTAR Nº 943, DE 13 DE MARÇO DE 2020

(...)

Art. 16. Fica criado o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, com prazo indeterminado, instrumento de natureza contábil, com a finalidade de manter os benefícios de inatividade dos militares e das pensões militares, nos termos desta Lei Complementar e da legislação vigente.

(...)

Art. 19.
Este artigo trata das regras de adaptação do Regime Próprio de Previdência Social do Estado às regras da
Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019
, em relação ao período entre 1º de janeiro de 2020 e a data de início da aplicação das regras de caráter financeiro previstas nesta Lei Complementar
.

Desse modo, não há que se falar em inconstitucionalidade se a norma está em consonância com o que dispõe a Constituição Federal.

Nada obstante, também descabe a alegação de violação a ato jurídico perfeito ou direito adquirido, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça, em observância ao entendimento Consolidado do Supremo Tribunal Federal, já decidiu pela
vedação do direito adquirido a regime jurídico
, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao servidor inativo o ônus da contribuição previdenciária
.

Acrescento, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
RE 596.701/MG, fixou a
Tese nº 160
, no sentido de que:
“É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República”.

Nesse contexto, trago a baila a orientação pacífica do C. STJ acerca da matéria em apreço:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR INATIVO. DOENÇA INCAPACITANTE. ISENÇÃO. REVOGAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL. COISA JULGADA. INOPONIBILIDADE.

1. A Emenda Constitucional nº. 103/2019 revogou o disposto no art. 40, § 21, da Constituição Federal de 1988, extinguindo a anterior regra previdenciária que possibilitava, pela via legislativa própria, a outorga de isenção (até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social), na hipótese do beneficiário ser portador de doença incapacitante.

2. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF, entende que não há direito adquirido a regime jurídico tributário. Precedentes.

3. Inoponibilidade da garantia da coisa julgada às relações jurídicas continuativas na hipótese em que há substancial alteração no estado de fato ou de direito.

4. Hipótese em que a revogação do § 21 do art. 40 da CF/1988 tem o condão de atingir a esfera de direitos do recorrente (reconhecido por decisão judicial transitada em julgado), pois, nas relações jurídicas de prestação continuadas, não há direito adquirido a regime jurídico tributário nem possibilidade de oposição da garantia da coisa julgada quando há supressão constitucional da regra que permitia a outorga de isenção.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no RMS n. 66.076/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 12/4/2022.)
.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LICENÇA PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual não há direito adquirido a regime jurídico, submetendo-se os servidores públicos às alterações legais supervenientes, resguardada a irredutibilidade de vencimentos ou proventos.

IV - Inviável majoração de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, porquanto já alcançado o limite previsto no § 2º, do mencionado dispositivo legal.

V Agravo Interno parcialmente provido. (AgInt no REsp 1847175/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO LEGISLATIVO. DECRETO ESTADUAL 578/2015. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROVENTOS DE PENSIONISTAS. INCIDÊNCIA. EC 41/2003. LEI ESTADUAL 18.370/2014. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À NÃO TRIBUTAÇÃO.

1. Cuida-se de, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e da Diretora Presidente do Paranaprevidência, consistente na edição da Lei Estadual 18.370/2014, que instituiu a contribuição previdenciária para os servidores públicos aposentados e pensionistas.

2. As orientações do STJ e do STF são no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido à permanência no regime jurídico funcional anterior nem à preservação de determinado regime de cálculo de vencimentos ou proventos. Precedentes.

3. Recurso Ordinário não provido. (RMS n. 54.296/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 12/9/2017.).

Confira-se, ainda, a reiterada jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça em situações similares à presente:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - FPS
. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. EC 103/19. LEI FEDERAL 13.954/19. LCE 943/20. CRIAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES DO ESTADO.
AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO
. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.

1) À luz da reforma da previdência (EC 103/19) O Estado do Espírito Santo, em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, editou a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares FPS e trouxe a previsão de contribuição obrigatória e mensal de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) sobre a remuneração dos servidores públicos militares. Precedentes.

2) A ausência de direito adquirido a regime jurídico, bem como o caráter contributivo e solidário do sistema previdenciário, permite que eventual modificação legislativa com a revogação de norma que pautava a imunidade, alcance a ora apelante, não havendo que se falar em ofensa a direito adquirido, ofensa à razoabilidade, ao ato jurídico perfeito ou mesmo ao princípio da legalidade.

3) O artigo 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019 assegura o direito adquirido quanto aos requisitos necessários à concessão de aposentadoria, mas não exclui do militar inativo, o dever de contribuir com o Fundo de Proteção Social dos Militares.

4) A declaração de inconstitucionalidade do art. 24-C, instituído pela Lei 13.954/19, não altera a aplicabilidade das alíquotas previstas, porquanto a Lei Complementar Estadual 943/20 expressamente dispõe sobre a alíquota a se fazer incidente, superando, assim, a dita previsão inconstitucional da Lei Federal
.

5) Recurso conhecido e não provido. (TJES. Número: 0003818-54.2021.8.08.0024. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Data: 10/Jul/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Desembargador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS).

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MILITAR INATIVO – IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA MILITAR – INSTITUIÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO PESSOAL DOS MILITARES DO ES (FPS) – ESTABELECIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL OBRIGATÓRIA – CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PROVENTOS DOS MILITARES INATIVOS – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – CONTRIBUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O STF, ao julgar o RE 596.701/MG, estabeleceu a tese de repercussão geral nº 160 que, em resumo, declarou constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos.

3.
De acordo com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal segundo é vedado o direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao servidor inativo o ônus da contribuição previdenciária.
(STF; RE-AgR 971.192; MS; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; Julg. 29/11/2019; DJE 12/12/2019; Pág. 137). Na mesma linha vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1847175/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020).

4.
Com efeito, é certo concluir que os servidores ativos e inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, já que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário, o que implica dizer que eventual modificação na incidência e nas alíquotas das contribuições previdenciárias pode alcançar os agentes inativos
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200101533, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021).

5. Correta, portanto, a postura da apelada, mesmo porque a contribuição previdenciária possui natureza jurídica de tributo e, consoante reiterada jurisprudência dos Tribunais pátrios, não há direito adquirido a regime jurídico tributário, não se confundindo eventual direito adquirido à concessão e ao cálculo do benefício previdenciário com a possibilidade de modificação do regime da seguridade social e das regras acerca de seu custeio. Precedente do C. STJ.

6. Recurso desprovido. (TJES. Número: 5008180-77.2022.8.08.0024. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Data: 07/Mar/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Desembargador: SERGIO RICARDO DE SOUZA).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL – ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS INATIVOS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SOLIDARIEDADE E DO EQUILÍBIRO ATUARIAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O artigo 24-F da Lei nº 13.954/19 não exime o agravante do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares, uma vez que a referida lei não isentou os militares estaduais inativos e pensionistas da contribuição.

2. Os servidores ativos e inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, sendo que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário. Portanto, eventual modificação nas alíquotas das contribuições previdenciárias pode alcançar os agentes inativos. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

3. É justo e razoável que exista uma nova contrapartida para o equilíbrio atuarial do novo fundo, mormente quando sopesado que a reforma em questão buscou conferir tratamento diferenciado aos militares e reduziu a contribuição previdenciária dos agentes da ativa.

4. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Número: 5001301-97.2020.8.08.0000. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Data: 19/Aug/2020. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Desembargador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. LEI 13.954/2019. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. MODIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS. OBRIGAÇÃO DO INATIVO DE CONTRIBUIR PARA O FUNDO DE PROTEÇÃO. EVENTUAL INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.954/2019 QUE NÃO AFASTA O DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 943/2020. RECURSO DESPROVIDO. I
. A Emenda Constitucional 103/2019, trouxe significativas alterações ao sistema previdenciário pátrio, das quais pode-se destacar a revogação do §21º, do art. 40, da Constituição Federal, que importou na modificação do regime jurídico dos militares inativos.

II. O Estado do Espírito Santo, em simetria a Lei Federal nº 13.954/2019, editou a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares FPS e trouxe a previsão de contribuição obrigatória e mensal de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) sobre a remuneração dos servidores públicos militares. III. A jurisprudência pátria já firmou o entendimento de que inexiste direito adquirido em relação a regime jurídico, razão pela qual a alteração de regime previdenciário com a revogação de uma imunidade outrora concedida implica na possibilidade da cobrança da contribuição, não havendo que se falar em direito adquirido.

IV. O artigo 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019 assegura o direito adquirido quanto aos requisitos necessários à concessão de aposentadoria, mas não exclui do militar inativo, o dever de contribuir com o Fundo de Proteção Social dos Militares.

V. Este Sodalício entende que a declaração de inconstitucionalidade da legislação federal não altera a aplicabilidade das alíquotas previstas, eis que o legislador estadual, no exercício de sua competência legislativa, optou por adotar aqueles percentuais.
VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Número: 0002118-43.2021.8.08.0024. Data: 15/Dec/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Desembargador: ROBSON LUIZ ALBANEZ).

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIA MENSAL INSTITUÍDA PELA LC 13.954/2020. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/ 2019. REVOGAÇÃO DO §21º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE DAVA FUNDAMENTO À IMUNIDADE. VEDAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) o art. 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019 não exime [a recorrente] do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social os Militares - FPS, já que a mencionada norma nada mais fez do que assegurar o direito adquirido no tocante aos requisitos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação, não havendo que se falar em ofensa a ato jurídico perfeito, direito adquirido ou aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade.

2) Os militares inativos e pensionistas respectivos não têm direito adquirido a regime jurídico, motivo pelo qual eventual modificação legislativa acerca das alíquotas das contribuições previdenciárias os alcançam, tendo em vista que o sistema previdenciário comporta caráter contributivo e solidário.

3) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que denegou a segurança pretendida. (TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Número: 5032679-28.2022.8.08.0024. Data: 08/Mar/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Desembargador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA).

Feitas tais considerações, entendo que a r. sentença não merece reparos, pois a fundamentação teve como base a legislação constitucional e a jurisprudência pacífica dos Tribunais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MARCO ANTONIO DA SILVA E OUTROS
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

Deixo de fixar honorários advocatícios em razão da natureza mandamental da ação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar